Tribunal: TRF3
Processo: 0002023-15.2014.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: , ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada com a apreciação do agravo pelo colegiado. Precedentes.
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
323/1197)

0002023-15.2014.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

- Decisão agravada amparada em julgados dos e. STF, STJ e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada com a apreciação do agravo pelo colegiado. Precedentes.

- Fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, fundada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o deferimento do direito do segurado representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, irrelevante se a instrução do requerimento administrativo se deu ou não adequadamente.

- Agravo legal provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002023-15.2014.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: PAULO ALBERTO SILVEIRA FALCAO

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO AMARAL FILHO - SP122374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGU

Inteiro teor:
323/1197)

0002023-15.2014.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

- Decisão agravada amparada em julgados dos e. STF, STJ e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada com a apreciação do agravo pelo colegiado. Precedentes.

- Fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, fundada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o deferimento do direito do segurado representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, irrelevante se a instrução do requerimento administrativo se deu ou não adequadamente.

- Agravo legal provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002023-15.2014.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: PAULO ALBERTO SILVEIRA FALCAO

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO AMARAL FILHO - SP122374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA SANZOVO DE ALMEIDA PRADO - SP237446

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002023-15.2014.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: PAULO ALBERTO SILVEIRA FALCAO

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO AMARAL FILHO - SP122374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA SANZOVO DE ALMEIDA PRADO - SP237446

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 557 do CPC/73, em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, em demanda voltada à revisão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

Alega, em síntese, que, para fins de fixação de efeitos financeiros, a data do termo inicial da revisão administrativa deve ser a mesma do requerimento administrativo.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002023-15.2014.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: PAULO ALBERTO SILVEIRA FALCAO

Advogado do(a) APELANTE: REYNALDO AMARAL FILHO - SP122374-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA SANZOVO DE ALMEIDA PRADO - SP237446

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A decisão impugnada, no que pertine à fixação dos efeitos financeiros, encontra-se vazado nos seguintes termos:

Assim, resta aferir, no presente caso, o termo a quo à aplicação de tal direito.

Em análise à documentação colacionada aos autos (fls. 41-44), verifica-se que o requerente pleiteou revisão administrativa de seu benefício, trazendo aos autos documento novo (PPP): "requer a revisão em seu beneficio para ser analisado o PPP quanto ao direito de acrescentar tempo especial ao tempo já apurado" (fls. 43).

Destarte, só fora possível a autarquia a análise e consequente manifestação a partir da juntada de referido documento (20.01.12) que, até então, lhe era desconhecido.

Logo, o termo inicial para o pagamento das diferenças deve ser fixado na data do requerimento administrativo de revisão do benefício (juntada do documento novo “PPP” – 20.01.12), momento em que a pretensão se tornou resistida.

Sendo assim, resta afastada a irresignação do requerente.

Assim é que constata-se que a decisão agravada não se alinhou ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e merece reconsideração no sentido de que o deferimento do direito do segurado representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, irrelevante se a instrução do requerimento administrativo se deu ou não adequadamente.

Confira-se julgado do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CONCESSÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão a ser revisitada em agravo regimental cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da RMI do benefício aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição.

3. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 201401690791, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE 28/10/2014, grifo nosso)

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

- Decisão agravada amparada em julgados dos e. STF, STJ e desta Corte Regional, a autorizar o julgamento pelo Relator, ressaltando-se que eventual irregularidade restaria superada com a apreciação do agravo pelo colegiado. Precedentes.

- Fixação dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, fundada em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o deferimento do direito do segurado representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao seu patrimônio jurídico, irrelevante se a instrução do requerimento administrativo se deu ou não adequadamente.

- Agravo legal provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.